Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONCENTRAÇÃO DE DESPESAS NO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO.

1. Devem ser mantidos os alimentos provisórios (60% do salário mínimo para cada uma das duas filhas, 6 e 16 anos de idade) ante a ausência de situação financeira insuportável do alimentante.

2. Em se tratando de guarda compartilhada, é certo que ambos os genitores proveem as necessidades dos filhos, no entanto, há concentração de despesas no lar de referência, no caso, o materno, razão pela qual o genitor deve continuar a prestar os alimentos na proporção ora fixada.

3. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.

4. Negou-se provimento ao agravo.